Tribunal: TJSP
Processo: 1076418-26.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000952942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1076418-26.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LEDA LOPES DE ALMEIDA, são embargados QUALICORP
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. e SUL AMERICA COMPANHIA DE
SEGURO SAUDE.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA
MARIA BALDY.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1076418-26.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 10.385
2
Embargos de Declaração Cível no 1076418-26.2018.8.26.0100/50000
Embargante: Leda Lopes de Almeida
Embargdos: Qualicorp Administração e Serviços Ltda. e Sul America
Companhia de Seguro Saude
Comarca: São Paulo
Voto no 10.385
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de
omissão e contradição no acórdão recorrido – Ausentes
vícios – Mesmo os embargos de declaração opostos com a
finalidade de prequestionamento devem observar o
estabelecido no art. 1.022 do CPC – Acórdão recorrido
mantido – Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de aclaratórios, opostos contra acórdão que
deu parcial provimento ao apelo da parte autora (fls. 592/600).
Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que o
acórdão recorrido é omisso quanto à violação dos artigos 15 da Lei
9.656/98; 15, §3o, do Estatuto do Idoso; 373, inciso III, do Código de
Processo Civil; 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e;
169, 182 e 884 do Código Civil.
Aduz ser indevida a determinação de liquidação dos
percentuais de reajuste por sinistralidade, além de ser omisso o
acórdão recorrido em relação à matéria presente em recurso
repetitivo de tema no 610 do Superior Tribunal de Justiça.
Aponta contradição do acórdão recorrido, diante da
sucumbência em mínima de parte dos pedidos, defendendo o
embargante que os ônus sucumbenciais recaiam exclusivamente à
embargada.
Enfim, requer o acolhimento dos aclaratórios, para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1076418-26.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 10.385
3
sanar os vícios apontados, bem como prequestionar a matéria
invocada.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la dissipando
obscuridade ou contradição. Não é recurso substitutivo da decisão
embargada, mas sim, integrativo ou aclaratório.
Os presentes embargos objetivam a renovação da
matéria controversa em busca de alteração do julgado, na medida
em que não há menção de pontos omissos, obscuros ou
contraditórios e, por isso, sem razão o embargante.
Diferentemente do alegado pelo embargante, o
acórdão recorrido é desprovido de vícios, pois é claro e se encontra
adequadamente fundamentado em dispositivos legais e no
entendimento jurisprudencial dominante sobre a matéria debatida,
não se verificando máculas aos Diplomas legais e, tampouco,
omissões, como pretende sugerir o embargante.
Convém relembrar que o “magistrado não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão”, conforme relatado pela Ministra Diva Malerbi, nos
aclaratórios no 21.315/DF, opostos no Mandado de Segurança,
julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016, pelo colendo Superior
Tribunal de Justiça.
Destaca-se que a decisão proferida resulta da
inteligência dos artigos de lei nela mencionados, e não de sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1076418-26.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 10.385
4
inobservância, o que identifica perfeitamente o caráter infringente
dos embargos.
Se o embargante acredita na violação dos dispositivos
de lei, deve se valer da via recursal adequada.
Não se admitem embargos de declaração infringentes, vale dizer, que, a pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado anterior, na realidade, buscam modificá-lo:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE.
I - Trata-se de embargos de declaração
opostos
contra
acórdão
que
rejeitou
anteriores embargos de declaração.
II - A parte embargante pretende, por via
dos embargos de declaração, afastar a
incidência do enunciado n. 7 da Súmula do
STJ. A pretensão de reformar o julgado não
se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material
contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão
pela qual inviável o seu exame em
embargos de declaração. Nesse sentido:
EDcl nos EAREsp n. 166.402/PE, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado
em 15/3/2017, DJe 29/3/2017; EDcl na Rcl n.
8.826/RJ, Rel. Ministro João Otávio de
Noronha,
Corte
Especial,
julgado
em
15/2/2017, DJe 15/3/2017.
III - Cumpre ressaltar que os aclaratórios
não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover
efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre o qual o juiz de ofício ou a
requerimento
devia-se
pronunciar,
considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e
fundamentou sua conclusão.
IV
-
A
reiteração
de
embargos
de
declaração opostos com o intuito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1076418-26.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 10.385
5
modificar o julgado revela nítido caráter
procrastinatório, dando azo à aplicação da
multa prevista no art. 1.026, § 2o, do
CPC/2015 em 1% sobre o valor da causa.
V - Embargos de declaração rejeitados,
com majoração da multa para 1% sobre o
valor
da
causa,
condicionada
a
interposição de novo recurso ao depósito
do valor respectivo.”
(EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1161502/SP,
Rel.
Ministro
FRANCISCO
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em
02/04/2019, DJe 05/04/2019) (Destacamos)
Ademais,
entende-se
desnecessária
a
menção
individual de cada artigo indicado, com escopo de futura
interposição
recursal,
porquanto
suficiente
que
as
questões
impugnadas sejam apreciadas e fundamentadas, conforme se
posiciona este egrégio Tribunal de Justiça:
“Embargos de declaração
Omissão

Não ocorrência Nítido caráter infringente
dos
embargos
opostos
-
Pretendida
rediscussão de matéria que já foi objeto de
apreciação
por
esta
C.
Câmara

Prequestionamento
Desnecessidade de
mencionar individualmente cada um dos
artigos indicados para fins de futura interposição recursal
-
Basta
que
as
questões impugnadas sejam apreciadas de
forma
fundamentada
-
Embargos
rejeitados.”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível
2169932-88.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Daniela
Menegatti
Milano;
Órgão
Julgador: 19a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 1a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/12/2019; Data de Registro:
06/12/2019) (Destacamos)
Além disso, os presentes aclaratórios não se prestam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1076418-26.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 10.385
6
para prequestionar matéria já decidida, visando à interposição de
outros recursos.
“RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão e contradição

Descabimento - Ausência dos requisitos
exigidos pelo artigo 1.022, do Código de
Processo Civil Caráter infringente - Ainda
que para fins de prequestionamento, a
medida deve observar os requisitos do
dispositivo legal acima mencionado -
Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível
1046312-84.2018.8.26.0002;
Relator
(a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional II
- Santo Amaro - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/12/2019; Data de Registro:
06/12/2019) (Destacamos)
Pelo exposto, REJEITAM-SE os presentes aclaratórios.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator